Tribunal: TJPA
Processo: 0013012-95.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013012-95.1997.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESPOLIO DE RONALD REIS FERREIRA REPRESENTADO PELA SRA. ROSELY DO SOCORRO AMANAJA, BIANOR BELTRAO DA SILVA, ROSEMARY ALCANTARA DOS REIS, VICENTE BALBI REALE, IDAMIR DUARTE BARBOSA, CICERO AUGUSTO DUARTE BARBOSA, CLAUDIO HUMBERTO DUARTE BARBOSA, MARCIA ROBERTA DUARTE BARBOSA, BENEDITO MARCOS DUARTE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, CONCERNENTES A VERBAS DE NATUREZA PESSOAL, CUJO RECEBIMENTO FOI GARANTIDO ATRAVÉS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL, ANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NOS AUTOS DO RE
Nº 609.381/GO (Tema 480) e 606.358/SP (Tema 257)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR OS PEDIDOS IMPROCEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
a
Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (id. 1461352), nos autos da
Ação DE COBRANÇA
, que julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contido na inicial, determinando o pagamento dos valores estornados dos proventos dos autores, a título de redutor constitucional, do período de janeiro de 1997 (mil

novecentos e noventa e sete) a junho do mesmo ano, devendo incidir correção monetária sobre os mesmos de acordo com o INPC, desde a data do inadimplemento da obrigação, e juros de mora a partir do trânsito em julgado deste decisão, mantendo-se a incidência do Adicional de Escolaridade sobre o Vencimento Base dos autores.

Custas
Pro Rata
, sendo a fazenda pública isenta de sua parte. Honorários advocatícios pelo réu que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

...”

Insatisfeito, os autores opuseram embargos de declaração (id. 1461353), alegando omissões e obscuridade acerca dos juros de mora, pois a citação é o termo inicial para fluência do juro de mora, de acordo com o art. 219 do CPC/1973, o qual deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, considerando tratar-se de verba alimentar. Nesse sentido, requereu o provimento do recurso.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 1461354), havendo, em suas razões, após breve resumos dos fatos processuais, requerido, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de existir vícios extrínsecos, como, por exemplo, carência da ação ou ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo.

Ainda em sede preliminar, questiona a competência do Tribunal de Contas do Estado, cujas decisões não possuem caráter impositivo para a Administração Pública.

No mérito, defende a existência de erro de julgamento, havendo, portanto, necessidade de reforma da sentença apelada.

Argui a inexistência de amparo legal à pretensão dos autores, que almejam o recebimento da gratificação de escolaridade sobre o vencimento do cargo em comissão e não sobre o vencimento-base, de acordo com o art. 140 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Sustenta que, em razão da aplicação do redutor constitucional, devem ser excluídas as verbas de caráter pessoal, não se incluindo, no caso, a gratificação de escolaridade e de cargo em comissão.

Pugna pelo prequestionamento das matérias discutidas e encerra requerendo o provimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 1461355).

Petição dos autores (id. 1461356) requerendo que o processo fosse chamado à ordem, a fim de ser tornado sem efeito a decisão supra, tendo em vista a oposição pretérita e tempestiva de embargos de declaração, que ainda não tinham sido analisados.

O juízo “a quo” acolheu o pleito acima, tornando sem efeito a decisão de recebimento do recurso (id. 1461355), determinando a intimação do Estado do Pará para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias.

Petição dos autores requerendo o julgamento dos embargos de declaração e que todas as intimações fossem realizadas em nome dos Drs. Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB/PA 3.210, Ivone Souza Lima, OAB/PA 9.524 e André Leão Rocha, OAB/PA 15.213 (id. 1461358).

Contrarrazões aos aclaratórios nas quais se requer o improvimento do recurso (id. 1461359).

Recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (id. 3353807), que apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 3893876).

Petição dos Srs. Idamir Duarte Barbosa, Benedito Marcos Duarte Barbosa e esposa, Cícero Augusto Duarte Barbosa e esposa, Cláudio Humberto Duarte Barbosa e esposa e Márcia Roberta Duarte Barbosa, declarando-se herdeiros necessários de Deoclécio Gadelha Barbosa, falecido em 04/07/2010, e que é credor de precatórios, em fase de liquidação, decorrentes do processo de origem, os quais dependem de habilitação (id. 1461360).

No id. 1461361, consta decisão sobre os embargos de declaração no seguinte sentido, “verbis”:

“...conheço dos embargos de declaração e concedo parcial provimento para:

1 – corrigir erro material e fixar como termo inicial para incidência dos juros de mora a data da citação válida, nos termos dos artigos 463, I, c/c art. 219, “caput”, do CPC.

2 – fixar a incidência dos juros de mora no percentual de 1% ao mês até a data de vigência da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, qual seja, 24 de agosto de 2001 e, a partir daí, estabelecer o percentual de 0,5 a.m., nos termos da redação do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997.

...”

Pedido de habilitação deferido (id. 1461362), motivo pelo qual foi determinada a substituição do falecido Deoclécio Gadelha Barbosa pelos herdeiros requerentes, constante no pedido de id. 1461360.

Recurso de apelação recebido no duplo efeito (id. 1461362).

Petição de ratificação das razões do recurso de apelação, mediante a qual há manifestação acerca dos juros de mora, aduzindo-se que na fixação devem ser observados os parâmetros dispostos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (id. 1461363).

Autos distribuídos à minha relatoria, ocasião em que constatei que não foi certificada a apresentação ou não das contrarrazões por parte dos apelados, motivo pelo qual determinei o retorno dos autos à origem (id. 1600993).

Certidão informando o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões (ids. 2362260 e 2362263).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 2956439).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 9047636).

Petição do espólio de Ronald Reis Ferreira e outros, requerendo que todas as intimações sejam realizadas em nome do Dr. Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB/PA 3.210 (id. 3492106).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual híbrido (id. 8984418).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança proposta contra o Estado do Pará, ora apelante, na qual os autores pleiteiam o pagamento de parcelas que teriam sido suprimidas dos proventos dos ora recorridos sob o argumento de incidência de redutor constitucional, bem como para que seja reconhecido a incidência do adicional de escolaridade sobre o valor do vencimento total, incluído o percebimento de DAS-10 ou do vencimento-base.

A sentença, conforme relatado, julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando o pagamento dos valores estornados dos proventos dos recorridos, a título de redutor constitucional, do período de janeiro de 1997 a junho do mesmo ano.

Ocorre que, segundo o apelante, não há dever de pagar, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 609.381/GO e 606.358/SP assentou que o teto da remuneração prevista pela Emenda Constitucional nº 41/2003 é de eficácia imediata e atinge todas as verbas remuneratórias, bem como os valores percebidos anteriores à sua vigência.

Com efeito, o título judicial que se pretende ver satisfeito, acórdão nº 33.344, acostado no id. 1461328, págs. 17/23, reconheceu o direito dos impetrantes à não incidência do redutor constitucional sobre as vantagens remuneratórias de natureza pessoal. A parte dispositiva do aresto foi proferida nos seguintes termos:

“...

Ante o exposto, concede-se em parte a segurança, para que sejam excluídas as parcelas referentes a gratificação incorporada de representação de cargo comissionado, de salário família e de gratificação adicional por tempo de serviço, para fins de incidência do redutor constitucional (art. 17 dos ADCT); restituindo aos impetrantes o que lhe foi suprimido, indevidamente de seus proventos a partir da impetração, indeferindo-se a segurança quanto a incidência do cálculo da gratificação de escolaridade calculada sobre o DAS.

...”

Apesar da interposição de Recursos Especial e Extraordinário pelo Estado do Pará, não houve reforma do julgado, tendo as decisões dos Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) transitado em julgado em 24/09/2014 e 12/02/2015, respectivamente, conforme certificado (id. 1461341, pág. 11). Diante disso, os impetrantes ajuizaram ação de cobrança nos moldes do relatado.

Contudo, durante o curso da ação de cobrança intentada, a Corte Constitucional, que antes entendia que sobre as verbas de natureza pessoal ou individual não incidiria o redutor constitucional, passou entender a partir do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 609.381/GO (Tema 480) e 606.358/SP (Tema 257), que o teto estabelecido pelo artigo 37, XI, da Constituição da República, com a alteração conferida pela Emenda Constitucional nº 41/2003,
aplica-se a todas as vantagem remuneratórias e alcança período pretérito à mudança constitucional
, “verbis”:

RE 609381

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI

Julgamento: 02/10/2014

Publicação: 11/12/2014

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.

1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal.
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.
4. Recurso extraordinário provido.

Tema

480 - Incidência do teto constitucional remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Tese

O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. (grifei)

RE 606358

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 18/11/2015

Publicação: 07/04/2016

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Tema

257 - Inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional nº 41/2003.

Tese

Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. (grifei)

Nesse sentido, diante da mudança de entendimento do STF acerca do tema em questão, a reforma da sentença “a quo” é medida que se impõe, a fim de se adequar ao disposto nos recursos excepcionais supra.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos dos ora recorridos.

É como o voto.

Belém, PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023